Tribunal: TJMT
Processo: 1019309-41.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019309-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAURA APARECIDA FRAGA VILLELA SOARES - CPF: 935.494.071-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO - CPF: 776.204.375-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), E. G. V. S. - CPF: 063.446.341-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO - NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO POR MEIO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem da patologia da paciente, ora agravada e da necessidade de imediata assistência médica com equipamentos, conforme laudo médico.

III - Pelo que se extrai dos autos, a agravada foi diagnosticada com Diabetes Tipo 1 aos 10 (dez) anos de idade, o que demanda tratamento com os equipamentos prescritos por profissional médico, a fim de reduzir o risco de cegueira e demais complicações próprias da doença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1031350-14.2022.8.11.0041, ajuizada por ENNY GYOVANA VILLELA SOARES, representada por sua genitora LAURA APARECIDA FRAGA VILLELA SOARES, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a agravante forneça à agravada, uma bomba infusora de insulina, denominada de “Sistema MiniMed” e demais insumos, conforme prescrito por profissional médico.

Para tanto, a agravante alega, em síntese, que está sendo compelida a prestar serviços, sem, contudo, coexistir previsão contratual para o custeio do equipamento e insumos indicados, os quais não estão ligados a nenhum procedimento cirúrgico.

Alega, ainda, que o tratamento em questão não demanda qualquer urgência ou emergência, razão pela qual, não propera o perigo de dano alegado pela parte autora.

Assim, diante do risco de sofrer lesão grave e de difícil reparação pelos efeitos da decisão hostilizada, pede providência liminar para suspender a eficácia da decisão de base.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 151802661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente busca reformar a decisão de base, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que as agravantes forneçam à agravada uma bomba infusora de insulina, denominada de “Sistema MiniMed”, conforme prescrição médica.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida, que decorrem da patologia da paciente, ora agravada e da necessidade de imediata assistência médica com equipamentos, conforme laudo médico (id nº 92739970).

Pelo que se extrai dos autos, a agravada foi diagnosticada com Diabetes Tipo 1 aos 10 (dez) anos de idade, o que demanda tratamento com os equipamentos prescritos por profissional médico, a fim de reduzir o risco de cegueira e demais complicações próprias da doença.

A negativa do tratamento e fornecimento de equipamentos prescritos por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde da agravada, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar o tratamento indicado.

Em caso semelhante, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MEDICAMENTO - BOMBA INFUSORA DE INSULINA - DIABETES TIPO 1 - HIPOGLICEMIA - CONVULSÕES -- PROBABILIDADE DE DIREITO - PERIGO DE DANO - IMPRESCINDIBILIDADE - RECUSA ILEGAL - REQUISITOS DEMONSTRADOS.

- A saúde é direito fundamental e indisponível do cidadão. A operadora de plano de saúde, quando se dispõe a prestar assistência médica, se coloca na posição de garantidora do Estado, conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal.

- Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser deferida a tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC/15.

- Nos moldes do entendimento do C. STJ a seguradora pode prever juntamente com o segurado as moléstias que serão cobertas pelo plano, observando o mínimo obrigatório indicado na Lei, porém não pode limitar o tratamento para a doença.

-
Considerando que o agravante comprovou ser contratante do plano de saúde ofertado pela operadora e esta não demonstrou que a doença que acomete o segurado não está coberta pelo contrato, vislumbra-se a presença da probabilidade de direito no presente caso.

- Havendo Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) que dispõe que há evidências que a bomba de insulina traz inúmeros benefícios para o controle da glicemia, diminuindo as hipoglicemias graves, principalmente para crianças, mostra-se prudente o deferimento em sede de tutela de urgência.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.021589-3/001, Relator (a): Des. (a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2021, publicação da súmula em 01/07/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023